Tribunal: TJSP
Processo: 1006686-75.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos morais. Ausente prova de existência de débito de responsabilidade da autora e de contratação do cartão. Cabível a declaração de inexigibilidade do débito. Falha na prestação de serviços. Dano moral configurado. Quantificação da verba indenizatória de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Redução. Empresa de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos morais. Ausente prova de existência de débito de responsabilidade da autora e de contratação do cartão. Cabível a declaração de inexigibilidade do débito. Falha na prestação de serviços. Dano moral configurado. Quantificação da verba indenizatória de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Redução. Empresa de cobrança. Legitimidade. Não demonstração de cobrança abusiva ou vexatória. Recurso do Banco-réu parcialmente provido. Recurso da corré, empresa de cobrança, provido.